Tribunal: TJDFT
Processo: 0719568-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. VERIFICADA. DISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS DE RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. MÍNIMO LEGAL. JUROS SOBRE HONORÁRIOS. DATA DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Demonstrado que a autora não goza do benefício da gratuidade de justiça e que já recolheu custas e preparo recursal, a impugnação da gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões não deve ser conhecida, por ausência de interesse recursal.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o juízo reconhece preliminar arguida pelo réu com a consequente extinção sem resolução do mérito, de forma contrária aos interesses do autor. Isso não impede o novo ajuizamento de ação com alteração da causa de pedir.
3. Recentemente, o STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 e fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
4. Na hipótese, a demanda não versa somente sobre a má gestão do Banco do Brasil, mas também sobre a própria regulamentação do PASEP. Correta a sentença em reconhecer a necessidade de incluir a União no polo passivo da demanda. A apelante questiona a própria legislação e os critérios de correção monetária adotados pelo Conselho Diretor. Desse modo, deve ser incluída a União no polo passivo da demanda.
5. O processo foi extinto sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do réu. Não houve instrução probatória e nem complexidade a exigir atuação do advogado além da contestação. Assiste razão a recorrente com relação à redução do percentual de honorários para o mínimo legal, isto é, 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC.
6. Conforme jurisprudência, os juros de mora são devidos a partir do momento em que se verifica a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios, isto é, a partir da data da intimação para adimplemento da obrigação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.